Tribunal: TJES
Processo: 5001260-25.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-25.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRIK LOVO ZANDONADI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001260-25.2023.8.08.0001

EMBARGANTE
: PATRIK LOVO ZANDONADI

EMBARGADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. EXCEPCIONALIDADE. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso inominado interposto pelo Detran, mas negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida e condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, do valor atualizado da causa.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de contradição interna no acórdão proferido, ao condenar o recorrente/embargado em honorários sob o valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, vez que não houve condenação em obrigação de pagar, apenas em obrigação de fazer. Aduz, ainda, que a possível utilização do valor da causa (R$ 1.000,00) como base de cálculo resultaria em honorários advocatícios irrisórios, circunstância que autorizaria a aplicação excepcional do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, mediante arbitramento equitativo.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, assiste razão à parte embargante.
Com efeito, à luz do art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, sobre o valor da condenação, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. Todavia, no caso concreto, verifica-se que
a demanda envolve exclusivamente obrigação de fazer e
o valor atribuído à causa (R$1.000,00) mostra-se irrisório, circunstância que conduziria à fixação de verba honorária em montante excessivamente reduzido, incompatível com a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Nesse contexto, mostra-se aplicável, de forma excepcional, o disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários poderão ser fixados por apreciação equitativa.

6.
Isto posto,
CONHECIDO E ACOLHIDO
os embargos de declaração opostos, conferindo-lhes efeitos infringentes para:

Onde se lê:

“8. Sem custas.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ou não fazendo, do valor atualizado da causa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. ”

Leia-se:

“8.
Sem custas. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
R$500,00 (quinhentos reais).”

7. Sem custas e honorários no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)